Tribunal: TJMT
Processo: 1085323-33.2024.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1085323-33.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CAROLINE DA MATA E SILVA BAICERE - CPF: 011.574.071-61 (RECORRENTE), ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS - CPF: 956.402.151-00 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), BARBARA RODRIGUES FARIA DA SILVA - CPF: 084.216.856-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Acompanho em parte o D. Relator e voto para condenar a reclamada ao pagamento de danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais). Com efeito, constata-se que a reclamada sequer apresenta alegação de aplicação da Súmula 385 do STJ. Tendo a distribuição antecedido a aprovação da Súmula 52 TR, tenho que não se pode aplicar seus efeitos de modo retroativo, sob pena de resultar na vedação legal prevista no art. 10 do CPC. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2ª VOGAL: Peço vênia ao eminente Relator para acompanhar o 1º Vogal, notadamente porque, após consulta ao sistema Boa Vista, conveniado ao TJMT, restou demonstrado que a recorrente não possui inscrição preexistente em cadastros de inadimplentes. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO INSTRUMENTO DE CESSÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO POR AUSÊNCIA DE EXTRATOS COMPLETOS (SÚMULA 52/TURMAS RECURSAIS MT). AFASTADA A LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por
Caroline da Mata e Silva Baicere
contra sentença que julgou improcedentes seus pedidos, manteve a negativação realizada pela cessionária de crédito e aplicou condenação por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há
três questões em discussão
:
(i) definir se a recorrida comprovou a validade e a eficácia da cessão de crédito que embasou a negativação;
(ii)
verificar se é possível o reconhecimento do dano moral decorrente da inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes; e

(iii) estabelecer se houve, de fato, litigância de má-fé por parte da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O cessionário tem o ônus de comprovar a existência, origem e legitimidade do débito negativado, inclusive mediante apresentação do instrumento de cessão, nos termos do art. 373, II, do CPC, do art. 14 do CDC e da Súmula 50 das Turmas Recursais de Mato Grosso.

4.

A juntada de telas sistêmicas e contratos digitais não comprova, por si só, a formalização da cessão, inexistindo prova documental mínima apta a demonstrar a regularidade da cobrança e da negativação.

5.

Ausente a comprovação da cessão, caracteriza-se a inscrição indevida, pois a negativação sem título válido constitui ato ilícito.

6.

O dano moral pela negativação indevida é presumido (in re ipsa); todavia, sua concessão exige que o consumidor comprove a inexistência de outras inscrições, mediante juntada de extratos oficiais e completos dos últimos cinco anos, conforme Súmula 52 das Turmas Recursais de Mato Grosso.

7.

A apresentação de extrato apenas do SCPC, sem registros emitidos por SPC/SERASA dos últimos cinco anos, impede o reconhecimento de dano moral, ante a impossibilidade de verificar a inexistência de anotações preexistentes.

8.

A condenação por litigância de má-fé exige dolo processual inequívoco, inexistente no caso, pois a recorrente buscou o exercício legítimo do direito de ação, devendo ser afastada a penalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O cessionário deve comprovar a formalização da cessão de crédito para legitimar a negativação, sendo insuficiente a apresentação de telas internas e contratos bancários genéricos.

2.

A concessão de dano moral por inscrição indevida exige que o consumidor apresente extratos completos e atualizados de SCPC/SERASA referentes aos últimos cinco anos, conforme Súmula 52 das Turmas Recursais de Mato Grosso.

3.

A litigância de má-fé somente se caracteriza mediante prova de dolo processual específico, não configurado pela mera interposição de recurso ou defesa de tese jurídica posteriormente acolhida.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CPC, arts. 80, 373, I e II, e 1.021, § 4º; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
:
– Turmas Recursais MT, Súmula 50; Turmas Recursais MT, Súmula 52.
– N.U 1012793-16.2024.8.11.0006, Terceira Turma Recursal, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 17/10/2025.
– N.U 1008482-57.2025.8.11.0002, Terceira Turma Recursal, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 06/11/2025.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025